Tribunal: TJPA
Processo: 0001486-86.2011.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001486-86.2011.8.14.0028

APELANTE: MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO: EDVALDO VIEIRA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (art. 157, §2º, I E II, CP). ABSOLVIÇÃO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO, NA FASE ADMINISTRATIVA, NÃO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS JUDICIALIZADAS.
IN DÚBIO PRO REO
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA,
IN TOTUM.
RECURSO IMPROVIDO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,
em

CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público
,
irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Marabá/PA, que absolveu EDVALDO VIEIRA DOS SANTOS do crime previsto no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal
(Num. 5238181 - Pág. 1/5).

As razões recursais voltam-se para a suficiência probatória dos autos, pugnando pela reforma da sentença e consequente condenação do réu pela prática do delito previsto no
157, §2º, I e II,
do Código Penal. (
Num. 5238182 - Pág. 2/16
).

Em Contrarrazões, EDVALDO VIEIRA DOS SANTOS pugnou pelo Conhecimento e Improvimento do Recurso (Num. 5238182 - Pág. 23/29).

A D. Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo
CONHECIMENTO recursal e, no mérito, pelo PROVIMENTO (Num. 5238183 - Pág. 7/11).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade da apelação interposta, conheço do recurso.

2.

DO MÉRITO

2.1.

DA AUTORIA E MATERIALIDADE

O Ministério Público insurge-se contra sentença que absolveu
EDVALDO VIEIRA DOS SANTOS,
do crime previsto no art. 157, §2º, I e II, do Código Penal.

Segundo o Ministério Público, as provas carreadas aos autos dão suporte para o decreto condenatório.

Vejamos.

Narra a Denúncia, em síntese,
“
que no dia 17.08.2010, por volta das 15h45min, no salão de beleza Ney Hair, nesta cidade, o denunciado, em concurso de agentes com um indivíduo não identificado subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, 02 (dois) cartões de crédito, 01 (um) aparelho celular e 01 (uma) motocicleta Honda Biz 125, pertencentes à vítima IVANCLAUDIA GOMES DOS SANTOS, além da quantia de R$ 200,00 (duzentos reais), pertencentes à ofendida FABIANA ROCHA DE OLIVEIRA”.

O artigo 157, §2º, I e II, do Código Penal, assim dispõe:

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

§ 2º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade:

I – (revogado)

II - se há o concurso de duas ou mais pessoas;

No caso telado, vislumbro provas frágeis de materialidade e autoria delitiva, não sendo aptas a ensejar uma condenação. Não somente pelos fundamentos do Juiz
A Quo
, que entendeu que os depoimentos das vítimas foram conflitantes, mas também por não conseguir auferir qualquer indício de autoria e materialidade nos elementos de prova constantes nos autos.

Primeiro porque, conforme o próprio Magistrado consignou em Sentença, o suposto delito ocorreu em agosto de 2010 e, apesar das afirmações das vítimas de que teriam sido subtraídos bens e dinheiro, inclusive uma motocicleta (Marca Honda, modelo BIZ 125 ES, ano 2007, cor preta, placa JVF 4758, CHASSI 9C2JA04208R004585), não foi confeccionado Boletim de Ocorrência, bem como não foram empreendidas diligências para se descobrir quem era o autor do delito, como alegado na peça acusatória, pois aparentemente, não houve sequer comunicação do crime à autoridade policial.

Na verdade, aufere-se dos autos que o boletim de ocorrência somente foi lavrado em 25.01.2011, através das declarações prestadas por Ivancláudia Gomes dos Santos, uma das supostas vítimas. Isso porque, segundo seu depoimento em Juízo, teria reconhecido o réu em uma agência bancária entrado em contato com a polícia, que instaurou o inquérito por portaria, Num. 5238174 - Pág. 7.

Ademais, o réu nega a autoria.

A autoridade policial requereu e foi juntado documento que comprova que o réu estaria na Escola de Ensino Médio Liberdade, assistindo a todas as aulas do turno da noite, Num. 5238174 - Pág. 22.

Ivancláudia Gomes dos Santos, cujo nome atualmente é Cláudia Gomes dos Santos vítima ouvida como informante, declarou em Juízo
“
que o fato ocorreu anunciou o assalto com a arma na cintura. Que somente um entrou e o outro ficou lá fora. Que os dois estavam de camisa de botão. O réu quem abordou e anunciou o assalto, pegou todos os pertences.

Que não reconhece o réu em juízo. Que era correntista do banco Bradesco. que estavam conversando no banco quando a depoente viu o réu, reconhecendo-o como o autor do delito. Que a outra vítima ligou para a Fernanda, sua cliente e que trabalhava na agência e pediu que ela desse uma “Olhadinha” nesse cara. Foi quando a depoente teve certeza de que era o réu, e a outra vítima também. que forma questão de meses entre a data do delito e o dia em que esteve na agência. Saiu do banco e foi para a delegacia. Que o reconhecimento se deu vendo o réu junto com a família dele. que a família dizia que ele era um rapaz bom. Que a vítima não quer ver o acusado. que fez o boletim de ocorrência em relação ao roubo no dia seguinte”.

Fabiana Rocha de Oliveira, a outra vítima, também ouvida sem prestar compromisso, às perguntas realizadas em audiência, respondeu
“
que chegaram dois rapazes no salão e que eles não chegaram mostrando a arma. Eles foram no caixa pegaram o dinheiro ai quando abaixou para pegar o creme e foi a hora que ele mostrou a arma. Que o assalto durou uns dois minutos. que foi por volta de 18h:30m. Entraram de cara limpa. Que na época não prenderam ninguém e nem recuperou os pertences. Quando a Cláudia estava no banco Bradesco, ela ligou e pediu para que eu fosse lá. Acha que foi ela quem acionou a polícia. A depoente não queria ir quando chegou no banco ficou do lado de fora. Que a polícia foi lá na agência e o levou para a delegacia. que as duas reconheceram o réu. Que perguntado se reconhecia o réu não tem certeza hoje para afirmar que é ele. O réu que estava na delegacia no dia da agencia era o mais ativo no assalto. O outro fazia mais a guarda. Perguntado sobre o reconhecimento, como teria sido feito, afirmou que viu ele numa sala fora e viu o documento dele. Que estavam as duas juntas na hora.

Conforme se depreende dos depoimentos colhidos judicialmente, o reconhecimento por fotografia, realizado na fase administrativa foi precário e, além de tudo, não foi ratificado em Juízo, e muito menos corroborado por outros elementos de convicção.

Devo ressaltar que o reconhecimento de pessoas, para ser validado, deve observar o disposto no art. 226 do Código de Processo Penal

Não se desconhece que, em crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume relevante valor probante, desde que corroboradas com as demais provas orais e documentais angariadas sob o crivo do contraditório, pois tais delitos são, em regra, praticados na clandestinidade.

No caso, além de não ter sido realizado o reconhecimento pessoal em juízo, as declarações das vítimas são um pouco contraditórias, conforme bem descreveu o Magistrado, bem como ao serem indagadas, não houve certeza de que o réu ali presente, era o autor do crime denunciado.

Conforme já relatado, em que pese a vítima Cláudia, informar que no dia seguinte após o roubo de sua motocicleta (agosto/2010), registrou a ocorrência, nos autos a constatação é outra. O que se tem é que a vítima somente registrou a ocorrência em 25 de janeiro/2011.

Ademais, enquanto uma vítima (Cláudia), afirma, categoricamente, eu as duas estavam dentro da agência, a outra (Fabiana), relata que não estava e que, inclusive, quando se dirigiu para agência, após a ligação de Cláudia, nem chegou a entrar.

Outrossim, o réu nega, veementemente, a autoria, desde a fase inquisitória.

A autoria de crime e o eventual
mandamus
condenatório, não pode ser estabelecido apenas porque a vítima reconheceu o suposto acusado na fase inquisitorial.

Neste sentido se posiciona o STJ:

HABEAS CORPUS. ROUBO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO EM JUÍZO E NÃO IDENTIFICADO PELA VÍTIMA. CONDENAÇÃO FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS CONCEDIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva - reconhecimento fotográfico - para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo. 2. Hipótese em que a condenação se fundou unicamente no reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial e não suficientemente confirmado no âmbito judicial, mormente porque, no momento do reconhecimento pessoal realizado em juízo, a única vítima não identificou o paciente como autor do delito, afirmando perante o Juízo de origem ter 100% de certeza de não ser o denunciado um dos autores do crime patrimonial narrado na denúncia. 3. Ausente, portanto, qualquer outro elemento probatório - somente o reconhecimento fotográfico realizado em solo policial e insuficientemente corroborado em juízo -, de rigor a absolvição do agravado por insuficiência de provas (AgRg no HC 469.563/SC, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 21/11/2019). 4. Habeas corpus concedido para restabelecer a sentença absolutória (STJ - HC: 597206 RJ 2020/0173148-6, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 08/09/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/09/2020).

Ressalto que por força do artigo 155 do Código de Processo Penal é necessário que os conectores que liguem a prova judicializada às investigações policiais sejam elementos fáticos robustos e não elementos meramente lógicos ou que constituam presunção.

Gizo que ao acusado, no processo penal, não compete comprovar sua inocência, que é sempre presumida, mas, sim, incumbe ao Ministério Público a demonstração da correspondência fático-probatória com a denúncia.

"
Como se demanda um juízo de certeza para a prolação de um decreto condenatório, caso persista uma dúvida razoável por ocasião da prolação da sentença, o caminho a ser adotado é a absolvição do acusado
." (LIMA, Renato Brasileiro de. Código de Processo Penal comentado. Salvador: Juspodivm, 2018, p. 386).

Assim, inexistindo nos autos outros elementos judicializados robustos que efetivamente esclareçam a autoria do crime roubo em julgamento, a absolvição do apelante é medida que se impõe, em respeito ao princípio
in dubio pro reo,
razão pela qual mantenho
in totum
, a sentença guerreada, nos terMos do artigo 386, VII, do CPP
.

3.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pelo Ministério Público e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É o voto.

Belém, 31/10/2023